Tribunal: TJDFT
Processo: 0735888-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO QUANTO À CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. MANDADO ENTREGUE AO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA. NULIDADE INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Inovação quanto ao pedido ou causa de pedir no plano recursal encontra óbice nos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil.
II. De acordo com o artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil, não se ressente de nulidade citação pelo correio realizada mediante a entrega do mandado a funcionário da portaria do condomínio edilício responsável pelo recebimento de correspondência.
III. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.